Tribunal: TJDFT
Processo: 0728512-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Vistos etc. Consoante alinhado na derradeira petição do agravante[1], o objeto deste agravo cingira-se à concessão da parte agravante de ver-se acompanhado quando da realização da inspeção judicial marcada para o dia 25/10/2021, às 14h. Destarte, considerando que a inspeção judicial fora realizada no dia marcado, o agravante informara que não mais subsiste interesse no prosseguimento do recurso. O havido e corroborado pela parte agravante repercute, portanto, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, notadamente porquanto o cerne da questão recursal, que cingia-se à aferição da possibilidade de estar acompanhado na inspeção judicial, restara prejudicado com a realização do evento. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 31204480